Tribunal: TJMT
Processo: 1016983-97.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016983-97.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROZANIRA DA SILVA ALEXANDRE - CPF: 957.366.541-72 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016983-97.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Rozanira da Silva Alexandre

Recorrido(s):

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE REVISÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA. ZELADORA. PRETENSÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE NA FUNÇÃO EXERCIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1.

A autora, ora Recorrente, é servidora pública municipal, exerce o cargo de auxiliar de manutenção de infraestrutura – Zeladora, e visa à revisão do Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, ao argumento de que trabalha em ambiente insalubre.

2. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

3. Em que pese à pretensão recursal de recebimento de adicional de insalubridade, verifico que o Município Reclamado acostou os LTCAT ́s vigentes e passados, onde nos quais foi atestado que a atividade exercida pela autora não é insalubre.

4. Desta forma, sendo o pagamento de adicional de insalubridade condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, e, no caso, o LTCAT atestou a inexistência de
insalubridade
na função exercida pela parte autora, logo, não possui direito ao pagamento do adicional ora pleiteado.

5. Deve ser rejeitada a pretensão de revisão dos LTCAT ́s elaborados pelas empresas contratadas pelo Município, se a parte autora não demonstrou a existência de vícios em sua elaboração, bem como não foi juntada prova em sentido contrário, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

6. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA -
ZELADORA
- PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
- LAUDO TÉCNICO INFORMA A INEXISTÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE
INSALUBRIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pagamento do adicional de
insalubridade
está condicionado a prova inequívoca das condições insalubres por meio de laudo pericial, as quais está submetido o servidor, o que não ocorreu no caso.
2. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1018148-82.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
. CARGO DE
ZELADORA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS AFASTADA. DIREITO DA SERVIDORA AO REENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
AFASTADO. LAUDO QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE
INSALUBRIDADE
NA FUNÇÃO EXERCIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação interpostos pelo Município de Sinop e pela parte promovente contra sentença prolatada nos presentes autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da autora à progressão funcional, na modalidade vertical,
2. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.
2. O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, tanto o lapso temporal quanto o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.
3. Ausência de direito ao recebimento de adicional de
insalubridade
, visto que o laudo acostado aos autos comprova a inexistência de
insalubridade
na função exercida.
4. Sentença mantida.
5. Recursos conhecidos e improvidos.

(N.U 0003397-88.2013.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 13/01/2021)

7. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022